Tribunal: TJDFT
Processo: 0717578-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. LESÃO CORPORAL LEVE. ARTIGOS 129 E 215 DO CÓDIGO PENAL. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À DINÂMICA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Constituição Federal e do direito processual penal brasileiro, a condenação do réu deve estar fundada em provas sólidas e irrefutáveis que não deixem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito.
2. Nos termos do artigo 215, do Código Penal, pratica o crime de violação sexual mediante fraude quem tem conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima.
3. Conforme disposto no artigo 129 do Código Penal, configura lesão corporal ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem.
4. Na hipótese, a prova oral produzida na instrução processual encontra-se eivada de dúvidas acerca da efetiva configuração da prática criminosa, bem como do contexto em que se deram os fatos, uma vez não restar cabalmente demonstrado que o acusado, a fim de ter relação sexual com a vítima, fraudulentamente consentiu com o uso de preservativo, retirando-o, todavia, durante a relação, sem o consentimento da vítima, tampouco que a tenha agredido fisicamente em razão de sua não concordância em prosseguir com o ato sexual sem proteção.
5. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil, deixando dúvidas razoáveis em relação à autoria do acusado, impõe-se sua absolvição, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.
6. Apelação conhecida e não provida.